Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GMOV. IRDR 18. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES. NÃO APLICAÇÃO AOS PROCESSOS COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A agravante narra que ajuizou ação pleiteando a implementação da GMOV e pagamento de parcelas retroativas. Afirma que o pedido foi deferido, e mesmo após o trânsito em julgado da sentença, o juiz determinou a suspensão dos autos, sob o fundamento de aplicação da decisão proferida no IRDR 18. Requer a reforma da decisão com o prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. Incabível a suspensão do processo com sentença transitada em julgado e em fase de cumprimento de sentença. A suspensão determinada no IRDR 18 refere-se aos processos pendentes de julgamento e não alcança aqueles já julgados com sentença transitada em julgado.
3. Eventual decisão proferida em sede de IRDR não tem, em princípio, o efeito extraordinário de afastar a autoridade da coisa julgada.
4. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.